Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os agravantes para, querendo, manifestarem-se acerca da petição e dos documentos sob IDs 67068856 a 67070010. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006